Tribunal: TJDFT
Processo: 0703180-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Ação de cobrança. PASEP. Declínio de competência. Foro de domicílio do réu. Decisão reformada.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra a decisão declinatória da competência em ação indenizatória, objetivando a restituição de valores da conta do PASEP.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal consiste em averiguar se o local de residência do autor é competente para julgamento.
III. Razões de decidir
3. Em regra, a ação fundada em direito pessoal deve ser proposta no foro de domicílio do réu. Ausente escolha aleatória de foro, a princípio não cabe declinar da competência de ofício.
4. Embora residente em outra unidade da federação, a parte optou pelo ajuizamento da ação no foro da sede do banco réu, em consonância com a regra do CPC. Descabe afirmar a competência do foro da agência, porque o banco é mero depositário de valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por determinação legal, portanto, não havendo falar em obrigações que a pessoa jurídica contraiu.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 46 e 53, III, “a” e “b”.
Jurisprudência relevante citada:
- STJ, Súmula n. 33;
- TJDFT, Súmula n. 23.